Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DE DECIDIR.
1. A Constituição Federal garante a razoável duração do processo no âmbito judicial e administrativo.
2. A Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos.
3. Remessa necessária desprovida.